Tribunal: TJBA
Processo: 0001789-70.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001789-70.2020.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ÉRICO SOUZA FERREIRA Advogado(s): WENDSON SANTANA DE ALMEIDA, YLANA FERREIRA MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA ABSOLVÊ-LO SUMÁRIAMENTE, POR NÃO TER SIDO O RECORRIDO O AUTOR DO FATO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A IMPRONUNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRONUNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. NESTA FASE, EVENTUAIS DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, A FIM DE QUE SE SUBMETA O CASO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE INCUMBIDO DE JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. QUALIFICADORAS, QUE NESTA FASE DE PRONUNCIA SÓ PODERÃO SER EXCLUIDAS, QUANDO INEQUIVOCADAMENTE DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE. - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Èrico Souza Ferreira decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 7º., inciso II, ambos do Código Penal. - Consta da denuncia, em apertada síntese, que no dia 24 de outubro de 2019, à noite, na estrada entre Pé de Serra/Ba e o Povoado do Macaco, o recorrente, voluntária e conscientemente, matou Samira Oliveira Lima, à época menor de 14 anos, em razão da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por motivo torpe e mediante traição, utilizando-se de objeto perfurocortante. - Revela a peça pórtica que o Recorrente, descontente com a atitude da vítima em contar para a sua companheira sobre o relacionamento extraconjugal que mantinham, resolveu se vingar e atraiu Samira para um encontro supostamente amoroso, ocasião em que ceifou a sua vida. - Em suas razões de recurso, requer a reforma da decisão para absolvê-lo sumariante, por não ter sido ele o Autor do delito. Subsidiariamente, requer que seja impronunciado, por ausência de indícios da autoria delitiva. Ainda, de forma subsidiariamente suscita a decotação das qualificadoras. - Depoimentos testemunhais que apontam o Recorrente como suposto autor do fato, estando presente, portanto, indícios da autoria delitiva. - Decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. - As qualificadoras, nessa fase processual, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. - Existindo nos autos provas que corroboram a versão da acusação, mantêm-se na pronúncia as qualificadoras, que deverão ser apresentadas ao Juízo Competente. -. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e IV do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombado sob o n.º 0001789.70.2020.8.05.0211, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figura como Recorrente ÉRICO SOUZA FERREIRA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator. Salvador, .